Tribunal: TJES
Processo: 5006117-07.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006117-07.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERUZA SIQUEIRA CAMPOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5006117-07.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GERUZA SIQUEIRA CAMPOS.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS E INSTRUMENTO CONTRATUAL COMPROBATÓRIOS DA CIÊNCIA DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO MEDIANTE MÚLTIPLOS SAQUES. CONTRATO HÍGIDO. DANO MATERIAL E MORAL NAO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referente a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC/RCC), produto do qual alega desconhecer a natureza. Sustenta ser pessoa idosa e hipossuficiente, com pouca familiaridade com produtos bancários, e que o banco não teria prestado informações claras e adequadas. Requer a nulidade do negócio jurídico, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2.

Em contestação, a instituição financeira refutou integralmente a tese autoral, argumentando pela regularidade da contratação, juntando o instrumento contratual assinado e gravações telefônicas com o fim de comprovar a solicitação de saques pela recorrente e plena ciência da natureza da operação.

3

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação e a inexistência de prova de induzimento a erro ou falha informacional capaz de invalidar o negócio jurídico.

4.

Irresignada, a parte autora recorre, pugnando pela reforma integral da sentença, sob o argumento de nulidade da contratação por vício de consentimento, ausência de informação clara, condição de pessoa idosa e não utilização do cartão. Em contrapartida, o recorrido defende a validade do negócio jurídico, a ausência de ato ilícito e a improcedência dos danos materiais e morais, pleiteando a manutenção da sentença.

5. A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico celebrado e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora. Inicialmente, transcrevo trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente voto:

[....]
Conforme registrado alhures, a parte Autora foi categórica ao dizer que não desejava o cartão e imaginava estar vinculado a contrato de empréstimo.

Porém, enxerga-se nos documentos eletrônicos IDs 72196734, 72196737, 72196738 a gravação, por som, do diálogo mantido entre a Autora e a preposta da Requerida quando da solicitação de um saque pré-autorizado
.

Analisando o diálogo, é possível notar que a parte Autora tinha plena consciência da natureza do negócio celebrado
.

Além disso, a preposta da parte Requerida conduziu a conversa em ritmo contínuo, sem acelerações, deixando evidente que a Autora não foi induzida a erro embora afirme o contrário
. [...]
grifei

6.

Pois Bem.

7.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a ilegalidade da contratação, e, não obstante o ônus probatório recair sobre a instituição financeira, em virtude da inversão do ônus da prova (VIII, art.6º, CDC), conjugando as afirmações trazidas à exordial e as provas constantes dos autos, não subsiste qualquer nulidade contratual, nos moldes aventados às razoes recursais, tampouco, que revelem a ausência de ciência da modalidade de empréstimo (RMC/RCC) firmado. Frise-se ainda que essa modalidade de crédito é devidamente autorizada pela Lei n° 10.820/2003, bem como regulamentada pelo Banco Central do Brasil.

8.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira colaciona ao caderno processual o instrumento contratual assinado, aliado aos documentos de identificação do autor, gravações telefônicas e faturas que comprovam múltiplos saques ao longo do período contratual. Da análise das gravações telefônicas, verifica-se que a recorrente foi devidamente orientada sobre a natureza da operação, tendo solicitado expressamente os saques disponibilizados mediante o cartão de crédito consignado.

9.

A utilização reiterada e consciente do cartão para saques demonstra inequivocamente que a recorrente tinha plena ciência da natureza do produto contratado, não sendo crível que alguém que desconhecesse por completo o instrumento contratual realizasse sucessivas operações de saque. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para a nulidade de contratos dessa natureza, é necessária a existência de elementos que demonstrem cabalmente a ausência de consentimento ou a existência de fraude, o que não restou comprovado no presente caso.

10.

Nessa esteira, não se evidencia abusividade no produto financeiro na forma como fora disponibilizado, não restando comprovado o desconhecimento e aquiescência da recorrente sobre o produto contratado.

11.

Dessa forma, resta evidente a contradição na própria narrativa fática, que em contraste aos documentos acostados pela recorrida, impõe a manutenção da sentença. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC)
Autor que nega a solicitação, desbloqueio e utilização – Acervo probatório que demonstra contratação de adesão ao cartão e reserva de margem consignada Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10007507620178260264 SP1000750-76.2017.8.26.0264, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento:19/02/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:19/02/2020).

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

12. Portanto, inexistindo vício na contratação, de rigor reconhecer a inexistência de ilegalidade dos descontos realizados na margem consignada do cartão, que atualmente serve para pagar os juros do refinanciamento, e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vêm sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)